Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-84.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011098-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Custas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da dicção do art. 1.015 do CPC extrai-se que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão indefere o parcelamento das custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.º 696.396 e n.º 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, vez já foi concedido à parte em Maio/2019, no RAI n.º 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.

A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1011098-84.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Gilberto Jair Kohlrausch
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Em suas razões, o Agravante alega que o parcelamento das custas processuais se insere na temática da gratuidade da justiça, logo, a decisão proferida pelo Juiz singular se enquadra na hipótese do art. 1.015, incisos V do CPC, razão pela qual o Instrumental deve ser conhecido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 56738480.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Gilberto Jair Kohlrausch
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Extrai-se dos autos que, em 29/03/2019, o Agravante opôs Embargos à Execução (n.º 1000188-47.2019.8.11.0092) objetivando suspender o trâmite da ação executiva proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT.

Na Exordial, além de outros pedidos, requereu a concessão da justiça gratuita.

Em
22/04/2019
o pleito foi indeferido pelo Juiz
a quo
, concedendo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas e despesas processuais (ID. 19539280 – ação origem).

Essa decisão se manteve inalterada no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 1005706-03.2019.8.11.0000, sendo oportunizado ao Agravante o parcelamento das custas iniciais em seis prestações.

Diante do pronunciamento desta Corte
ad quem
, o Juiz singular procedeu a intimação do Autor para o prosseguimento do feito mediante o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, sob pena de extinção da causa.

Em resposta, o Requerente pugnou pelo parcelamento em 10 (dez) vezes, contudo, o pedido foi indeferido.

Esta decisão deu azo à interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido pelos seguintes fundamentos:

[...]Eis o relatório. DECIDO.

De plano, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela que trata do parcelamento de custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O

rol

do

art.

1.015

do

CPC

é de taxatividade

mitigada,

por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando

verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Além disso, modulou os efeitos da decisão, para que a tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão, que, na hipótese, se deu em 19/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.(...)

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (...) (STJ. REsp 1704520/MT. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 19/12/2018).

Na hipótese, contudo, o entendimento da Corte Superior não se aplica, eis que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, notadamente porque já foi concedido à parte em Maio/2019, no RAI n.º 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.

Todavia, o Agravante tem optado pela procrastinação do pagamento e a interposição de recurso sem respaldo legal.

Nesse sentido, colaciono aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de parcelamento das custas, pois não se enquadra em alguma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais. 2. A mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, reconhecida junto ao julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520/MT, só deve ser aplicada, conforme o voto eminente Ministra Nancy Andrighi, nos casos de urgência por risco de perecimento do direito ou de perda da prova, o que definitivamente não é o caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70082398025. Relatora Iris Helena Medeiros Nogueira. Julgado em 07/08/2019. 21.ª Câmara Cível. Publicado em 08/08/2019).

Nessa esteira, a toda evidência, o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento.

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Por fim, determino a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo recursal.

Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao preparo recursal, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.

Comunique-se ao Juiz da causa. [...]

Inconformado, o Agravante interpôs este
Agravo Interno
, sob a alegação de que o parcelamento das custas processuais se insere na temática da gratuidade da justiça, logo, a decisão proferida pelo Juiz singular se enquadra na hipótese do art. 1.015, incisos V do CPC, razão pela qual o Instrumental deve ser conhecido.

De acordo com a dicção do inciso V do art. 1.015 do Diploma Processual Civil é permitida a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que
rejeitar

o pedido de gratuidade da justiça
.

In casu
, consoante relato exposto, o pedido de gratuidade formulado pela Autor/Agravante foi indeferido pelo Juiz
a quo
em

22/04/2019, cuja decisão foi mantida por este Tribunal por meio do julgamento do RAI n.º

1005706-03.2019.8.11.0000, oportunizando ao Agravante o parcelamento das custas iniciais em
seis
prestações.

Assim, considerando o trânsito em julgado da decisão alhures, ocorrido em 04/03/2020, não cabe qualquer discussão sobre a gratuidade da justiça.

Nessa conjuntura, em que pese ao esforço do Recorrente para modificar a natureza da decisão que indeferiu o fracionamento das custas processuais em 10(dez) parcelas, induvidoso que a matéria debatida (parcelamento das custas) no RAI 1011098-84.2020.8.11.0000
não
possui previsão no rol do artigo 1.015 do CPC.

Imperioso consignar, que esta Relatora não desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.º 696.396 e REsp n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, contudo, tenho que o entendimento da Corte Superior
não se aplica
, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, notadamente porque já foi concedido à parte em
Maio/2019
, no RAI n.º 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.

Dessume-se, nesse panorama, que o Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, o que, a toda evidência, enseja a manutenção da decisão unipessoal combatida.

Nesse sentido, já decidi:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DA FORMA DE PAGAMENTO ESTIPULADA PELO JUIZ A QUO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4.º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da sucumbência recíproca, vez que o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não havia como considerar que o objeto da ação fosse somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, o que ensejou a manutenção da sucumbência recíproca.

No que tange à forma de pagamento imposta pelo Juiz singular, é cediço que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe acerca da sucumbência em sua integralidade ao determinar que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, de modo que não vislumbro óbice a respeito da possibilidade de compensação quando a sucumbência for recíproca. Logo, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento determinado, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição.

Sem elementos novos, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

(TJMT. Agravo Interno n.º 1029595-57.2019.8.11.0041. Des.ª Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 19/08/2020)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020